Tribunal: TJMT
Processo: 1014160-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014160-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 173.102.291-34 (AGRAVANTE), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO ALVES DA SILVA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DOMINGAS SIQUEIRA DA SILVA (AGRAVANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 173.102.291-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014160-64.2022.8.11.0000

– Barra do Garças

Agravantes:
José Alves da Silva representando o Espólio de João Alves da Silva e Outro.

Agravado
: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
.

EMENTA

AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ESPÓLIO – ART. 99, §2o, CPC –PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014160-64.2022.8.11.0000

– Barra do Garças

Agravantes:
José Alves da Silva representando o Espólio de João Alves da Silva e Outro.

Agravado
: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Alves da Silva representando o
Espólio de João Alves da Silva e Espólio de Domingas Siqueira da Silva,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de abertura de inventário n. 1003802-28.2022.8.11.0004,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do art. 102,
caput
e 290,
caput
, ambos do CPC.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que está desempregado e não aufere nenhum benefício previdenciário, sendo considerado pobre nos termos da lei.

Segue afirmando que exerce a profissão de servente de pedreiro e trouxe aos autos o CNIS e declaração, a fim de comprovar sua condição de hipossuficiente financeiro. Além disso, afirma que o único objeto do inventário é um imóvel residencial, com valor venal aproximado de R$ 34.793,28 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), sendo que a partilha ocorrerá entre o agravante e mais 04 irmãos. Pugnam pela reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 136005697).

As informações foram prestadas pelo d. Juízo
a quo
(id.142961165).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014160-64.2022.8.11.0000

– Barra do Garças

Agravantes:
José Alves da Silva representando o Espólio de João Alves da Silva e Outro.

Agravado
: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
.

VOTO

Cinge-se dos autos que José Alves da Silva

ajuizou ação de abertura de inventário dos bens deixados por João Alves da Silva e Domingas Siqueira da Silva, tendo o douto magistrado de origem indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos arts. 102,
caput
e 290,
caput
, ambos do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que
está desempregado e não aufere nenhum benefício previdenciário, sendo considerado pobre nos termos da lei.

Segue afirmando que exerce a profissão de servente de pedreiro e trouxe aos autos o CNIS e declaração, a fim de comprovar sua condição de hipossuficiente financeiro. Além disso, afirma que o único objeto do inventário é um imóvel residencial, com valor venal aproximado de R$34.793,28 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), sendo que a partilha ocorrerá entre o agravante e mais 04 irmãos. Pugna pela reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2a Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação dos postulantes, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, observa-se que o recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada condição de miserabilidade. Além disso, os documentos de id. 135710182 ao id. 135713686 não demonstram a hipossuficiência alegada, não havendo ainda prova de despesas extraordinárias.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar o pedido, assim fundamentou o d. Magistrado:

“Com efeito, deixou a parte de colacionar aos autos, quaisquer documentos comprobatórios de eventual hipossuficiência, mesmo depois de intimada do despacho retro, mostrando-se de rigor o não acolhimento do pleito.”
(id. 135710180).

Não obstante, ao prestar as informações nestes autos, o d. Magistrado de origem informou que a parte formulou pedido de parcelamento das custas e despesas processuais, sendo-lhe deferido o pagamento em 06 (seis) parcelas (id. 142961165).

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real do agravante beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022